Tribunal: TJDFT
Processo: 0750359-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Target Mudanças e Transportes Eireli-ME e Bruno Toledo Fontes em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelo agravado – Fábio Broilo Paganella –, rejeitara o pedido que formularam almejando a desconstituição da penhora que alcançara quantia depositada em conta bancária de titularidade do segundo agravante. Essa resolução fora empreendida aludindo-se a fundamento de provimento judicial anterior, no sentido de que o saldo eventualmente bloqueado na conta bancária da pessoa jurídica não possui natureza de verba salarial, não havendo os agravantes, demais disso, comprovado que os bloqueios recaíram sobre verba impenhorável. O julgado anterior a que fizera remissão o provimento agravado consignara, ainda, que, “inobstante parte dos recursos financeiros da pessoa jurídica ser obviamente destinados ao pagamento de salário aos seus colaboradores, não existe no ordenamento jurídico exceção à penhorabilidade de valores nessa situação[2].” De seu turno, objetivam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, que indeferira a liberação dos valores penhorados, e, alfim, a desconstituição do decisório. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veicularam, argumentaram os agravantes, em suma, que, no dia 09 de novembro do corrente ano, fora bloqueado na conta bancária de titularidade do segundo agravante o valor de R$12.230,27 (doze mil duzentos e trinta reais e vinte e sete centavos)[3]. Defenderam que os bloqueios individualizados acarretam prejuízos ao regular funcionamento da sociedade empresária executada e impede o pagamento do salário de seus funcionários. Observaram que, em consonância com o disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, as verbas de natureza salarial afiguram-se impenhoráveis. Asseveraram que, “diante disso, não podem conformar-se os agravantes com a decisão que determinou o bloqueio de suas contas de natureza alimentar, isso porque retira toda a segurança jurídica de um ordenamento jurídico que deve garantir aos cidadãos por ele tutelados, seus direitos mínimos para sobrevivência com dignidade[4].” Frisaram que o segundo agravante, a fim de adimplir os débitos em atraso de natureza trabalhista dos funcionários da primeira agravante, efetivara o resgate de seguro de vida, tendo o montante sido constritado na mesma data em que aportara na conta bancária de sua titularidade. Destacaram que, por se tratar de verba decorrente de seguro de vida, seria impassível de ser penhorada, na esteira do que dispõe o art. 833, inciso VI, do estatuto processual civil. Acentuaram que, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Target Mudanças e Transportes Eireli-ME e Bruno Toledo Fontes em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelo agravado – Fábio Broilo Paganella –, rejeitara o pedido que formularam almejando a desconstituição da penhora que alcançara quantia depositada em conta bancária de titularidade do segundo agravante. Essa resolução fora empreendida aludindo-se a fundamento de provimento judicial anterior, no sentido de que o saldo eventualmente bloqueado na conta bancária da pessoa jurídica não possui natureza de verba salarial, não havendo os agravantes, demais disso, comprovado que os bloqueios recaíram sobre verba impenhorável. O julgado anterior a que fizera remissão o provimento agravado consignara, ainda, que, “inobstante parte dos recursos financeiros da pessoa jurídica ser obviamente destinados ao pagamento de salário aos seus colaboradores, não existe no ordenamento jurídico exceção à penhorabilidade de valores nessa situação[5].” De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da legitimidade da penhora que alcançara ativo recolhido em conta da titularidade da pessoa física executada, efetuada no curso do cumprimento de sentença que é promovido em seu desfavor pelo agravado, ou se, eventualmente, a constrição alcançara importe impenhorável. Consoante pontuado, a decisão guerreada mantivera a penhora que recaíra sobre ativos depositados em conta de titularidade do segundo agravante, sob o fundamento de que afigura-se possível a penhora dos recursos financeiros de titularidade da pessoa jurídica, ainda que destinados ao pagamento de salário de seus funcionários. De sua vez, os agravantes sustentam que, para além de a quantia constrita ser destinada ao pagamento dos salários de seus funcionários e do salário do segundo agravante, o novo montante aprisionado em 09/11/2023 diz respeito a seguro de vida de titularidade dele, circunstâncias essas que traduziriam óbice à constrição. Assim pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Como cediço, de conformidade com o que restara plasmado no preceptivo inserto no artigo 833, VI, do diploma processual civil, o legislador processual erigira a indenização oriunda de seguro de vida como verbas acobertadas pelo manto da impenhorabilidade, não prescrevendo nenhuma ressalva em relação a tal dispositivo. Tal exegese é extraída da literalidade de aludida norma, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 - São impenhoráveis: (...) VI - o seguro de vida; (...)” Essa salvaguarda fora empreendida com o objetivo de prestigiar a dignidade do devedor em face do caráter alimentar que reveste o âmago do numerário indenizatório proveniente de cobertura securitária. Abalizada doutrina leciona, ainda, que afigura-se desinfluente se o albergamento de tal comando legal alcança o próprio segurado ou o beneficiário, além de exsurgir como despicienda a perscrutação da essência do evento acobertado pelo seguro, se atinente ao óbito ou à invalidez do segurado, confira-se: “(...) Inciso VI. O dispositivo corresponde ao inciso VI do art. 649 do CPC/1973, sobre o qual a jurisprudência assentou entendimento de que não se pode estabelecer qualquer distinção sobre o evento pelo qual o seguro de vida foi pago, se morte ou invalidez, uma vez que em ambas as hipóteses o fundamento da impenhorabilidade recai sobre a natureza alimentar da verba. Por outro lado, não se faz distinção entre ser o executado o beneficiário do seguro ou o próprio segurado (no caso de cobertura securitária por invalidez). Igualmente irrelevante é perquirir se a indenização securitária já se incorporou ou não diretamente ao patrimônio do beneficiário. Impenhorável é o seguro de vida ainda não recebido e aquele que o segurado (não morto, obviamente) ou o beneficiário já recebeu. Naturalmente deve haver coincidência entre as pessoas do executado e daquele que recebeu ou vai receber o valor do seguro. ‘[...] Penhora que recaiu sobre valores em conta corrente advindos de prêmio de seguro de vida. Tratando-se de prêmio auferido pelo beneficiário, em virtude de seguro de vida, tais valores são absolutamente impenhoráveis, não importando se integram ou não integram o patrimônio jurídico da pessoa beneficiada [...]’ (...)”[6] Acrescente-se, por oportuno, que a jurisprudência desta Casa de Justiça trafega no mesmo sentido de precedente estabelecido no seio do Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra sobre direito infraconstitucional, que, num exercício hermenêutico, estratificara que o artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do novel estatuto processual (correspondente ao art. 649, X, do estatuto processual codificado derrogado) deve ser içado como norma parametrizadora para fins de limitação do alcance da salvaguarda legalmente atribuída à indenização germinada de seguro de vida, conferindo-lhe, pois, relativização, a fim de se prestigiar tanto a dignidade do devedor quanto a satisfação do crédito do credor, consoante testificam os arestos adiante colacionados, verbis: “RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. ART. 649, IX, DO CPC/1973. EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 649, X, DO CPC/1973. LIMITAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a determinar se é possível a penhora da indenização recebida pelo beneficiário do seguro de vida em execução voltada contra si. 3. A impenhorabilidade do seguro de vida objetiva proteger o respectivo beneficiário, haja a vista a natureza alimentar da indenização securitária. 4. A impossibilidade de penhora dos valores recebidos pelo beneficiário do seguro de vida limita-se ao montante de 40 (quarenta) salários mínimos, por aplicação analógica do art. 649, X, do CPC/1973, cabendo a constrição judicial da quantia que a exceder. 5. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp n. 1.361.354/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 25/6/2018.) – grifo nosso. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIA. SEGURO DE VIDA. PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA. IMPENHORABILIDADE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DO SEGURO. POSSIBILIDADE. CONSULTA DE BENS DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. DÍVIDA CONTRAÍDA DURANTE O CASAMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O seguro de vida da Prudential apresenta natureza diversa do seguro tradicional, pois permite ao segurado uma reserva financeira que pode ser usada pelo segurado depois de alguns anos, caso o seguro seja cancelado. 2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.361.354/RS, é possível relativizar a impenhorabilidade absoluta da indenização do seguro de vida, adotando um limite a fim de permitir a satisfação parcial do credor, sem comprometer a sobrevivência do devedor e de sua família, de modo análogo ao disposto no artigo 833, X, do CPC. 3. A impossibilidade de penhora dos valores recebidos pelo beneficiário do seguro de vida limita-se ao montante de 40 (quarenta) salários mínimos, por aplicação analógica ao art. 833, X, do CPC, cabendo a constrição judicial da quantia que exceder. 4. Comprovado nos autos o vínculo matrimonial, bem como o regime jurídico estabelecido para o casamento, dever o cônjuge comprovar que a dívida não se deu em benefício da família, de forma a proteger sua parte no patrimônio comum do casal. 5. Compete ao cônjuge atingido pela constrição patrimonial demonstrar que o débito não se aproveitou à família, quer pelo regime de casamento ou outra circunstância que afaste sua solidariedade perante a obrigação. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.” (Acórdão 1338773, 07504685720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO SEGURO DE VIDA (ARTIGO 833, VI, CPC). RELATIVIZAÇÃO. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS (ARTIGO 833, X, CPC). PRECEDENTE DO STJ. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DO CLIENTE. PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER ACESSÓRIO AO CRÉDITO PRINCIPAL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença entendeu que a quantia recebida a título de indenização securitária relativa a seguro de vida (artigo 833, inciso VI, do Código de Processo Civil) é impenhorável até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, autorizando, no entanto, a penhora para pagamento de honorários advocatícios, em função de sua natureza alimentar. Em consequência, deferiu parcialmente o pleito da agravada para penhora no rosto dos autos em que cobrada a referida indenização securitária pelo devedor. 2. O artigo 833, inciso VI, do Código de Processo Civil é expresso quanto à impenhorabilidade do seguro de vida. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.361.354/RS, relativizou a impenhorabilidade absoluta do seguro de vida, adotando um limite para impenhorabilidade a fim de permitir a satisfação, ainda que parcial do credor, sem comprometer a sobrevivência do devedor e de sua família. Dessa forma, por analogia ao artigo 833, X, do Código de Processo Civil, reconheceu ser impenhorável o valor da indenização securitária até a quantia de 40 salários mínimos. 3. Não há dúvida quanto à natureza alimentar dos honorários advocatícios, entretanto, o recebimento do valor a esse título não tem preferência em relação ao crédito do cliente exequente, por se tratar de verba acessória, razão pela qual não pode preterir ou preceder o recebimento do principal. 4. Assim, no caso analisado, a penhora no rosto dos autos, em que o devedor busca o recebimento de indenização securitária, somente pode prevalecer em relação ao que exceder 40 salários mínimos, mesmo no que se refere a cobrança dos honorários advocatícios. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1281847, 07145854920208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Firmadas tais premissas, da realidade descortinada nos autos afere-se que, no caso, o bloqueio havido[7], ocorrido em 09/11/2023, alcançara ativo recolhido em conta mantida pelo segundo agravante junto à Caixa Econômica Federal, alcançando o valor de R$12.230,27 (doze mil duzentos e trinta reais e vinte e sete centavos). A seu turno, evidenciaram os agravantes que o ativo arvorado é oriundo de transferência bancária da Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A.[8] – pessoa jurídica encarregada exclusivamente do fornecimento de seguro de vida –, conduzindo lastro ao pontuado quanto à origem do ativo. Essas apreensões tornam inviável a penhora efetivada, que alcançara o ativo delineado, pois, a par de não suplantar a monta de 40 (quarenta) salários mínimos, é pertinentes a indenização securitária germinada de seguro de vida. Ora, qualificando-se como importância defluente de seguro de vida, somente afigurar-se-ia possível a constrição da quantia que, eventualmente, suplantasse o excedente ao montante correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos, o que, frise-se, não é o caso. Destarte, considerando que o montante encontrado na conta de titularidade do segundo agravante não ultrapassa aludido limite, forçosa a conclusão de que usufrui da garantia resguardada, tornando-se impenhorável. O aduzido enseja, então, a constatação de que, patenteado que a quantia oriunda de seguro de vida até o limite de 40 salários mínimos usufrui da impenhorabilidade assegurada pelo legislador processual – CPC, art. 833, VI c/c X e § 2o – e não sobejando, na hipótese vertente, nenhuma exceção à incolumidade assegurada, o numerário constrito é alcançado por essa proteção. A penhora preservada, portanto, não se sustenta, legitimando que a decisão arrostada seja suspensa liminarmente, consoante autoriza o artigo 1.019, inciso I, do novel estatuto processual, mas sem liberação imediata do importe constrito. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado em parte, e, concedendo a antecipação de tutela recursal postulada, sobrestando os efeitos da ilustrada decisão agravada no tocante ao indeferimento da desconstituição da penhora efetuada na conta de titularidade do segundo agravante junto à Caixa Econômica Federal, relativamente à quantia de R$12.230,27 (doze mil duzentos e trinta reais e vinte e sete centavos), determino, por ora, que seja mantida indisponível a quantia encontrada e bloqueada até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator do provimento arrostado. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo legalmente assinalado. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão interlocutória de ID 178495797, fl. 298, dos autos originários. [2] Decisão interlocutória de ID 162101889, fls. 132/134, dos autos originários. [3] Extrato bancário de ID 178427499, fls. 265/266, dos autos originários. [4] - ID Num. 48213523 - Pág. 4 (fl. 5). [5] Decisão interlocutória de ID 162101889, fls. 132/134, dos autos originários. [6] DONIZETTI, Elpídio. Novo código de processo civil comentado. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p. 916-917. [7] Extrato bancário de ID 178427498, fls. 265/266, dos autos originários. [8] Documento de ID 178427497, fl. 264.